Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001854-63.2022.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CÁCERES
Agravante: GILSON APARECIDO LOPES
Agravados: ÂNGELA MARIA LOPES DE ABREU e APARECIDO SIQUEIRA LOPES
Número do Protocolo: 1001854-63.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILSON APARECIDO LOPES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Venda de Imóvel Rural c/c Danos Morais e Reintegração de Posse de Imóvel e Gado” (Proc. no 1010397-71.2021.8.11.0006), ajuizada contra o agravante por ÂNGELA MARIA LOPES DE ABREU e APARECIDO SIQUEIRA LOPES, após audiência de justificação, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar a reintegração dos autores/agravados na posse do imóvel denominado “Sítio Santa Luzia”, localizado no Assentamento Nova Conquista Paiol, Linhão das Brancas, na zona rural do Município de Cáceres/MT, “bem como sobre todos os animais e bens que estiverem ali guarnecidos”, por admitir a probabilidade do alegado direito à anulação do negócio jurídico, especialmente porque “as testemunhas indicaram a precariedade do conhecimento dos autores e a notícia de que o imóvel teria sido transacionado a preço demasiadamente inferior ao que realmente importa”, pois há notícia de que o imóvel “possui valor de mercado avaliado em R$723.140,00”, mas “os autores, corroborados por testemunhas, indicam terem recebido do requerido a importância de R$ 10 mil para cada um, ou seja, R$20 mil” ao todo, e “o comprovante de transferência de valores juntado (aos autos de origem) também corrobora a declaração” (cf. Id. no 74488187 dos autos de origem).
O réu/agravante nega ter se aproveitado de sua relação de parentesco com os autores/agravados, de sua idade avançada, do fato de não serem alfabetizados e do fato de o autor/agravado Aparecido ser surdo-mudo, e afirma que “o contrato entabulado entre as partes preenche todos os requisitos de validade do negócio jurídico, pois as limitações físicas apresentadas pelos surdos-mudos não influem na capacidade civil”.
Aduz que, se fosse efetivamente o caso de limitação da capacidade civil dos autores/agravados, “a própria procuração outorgando poderes ao advogado para ingressar com a ação de Reintegração de Posse seria totalmente nula, não cumprindo assim os requisitos essenciais da propositura de ação” (sic – cf. Id. no 117380976 - Pág. 5/6).
Discorre sobre o descabimento da ordem de reintegração de posse dizendo que, embora o casal diga “que adquiriu a propriedade mediante recebimento de herança, (...) em nenhum momento apresentou termo de partilha/recebimento de herança, bem como não apresentou nenhum documento que comprove ter posse sobre o imóvel em questão”, e alega inocorrência de “esbulho ou turbação, uma vez que (...) não invadiu área”, mas “adquiriu o imóvel mediante justo título e de boa-fé” (sic – cf. Id. no 117380976 - Pág. 8).
No mais, assevera que, apesar de o imóvel, com área total de 50 hectares, ser avaliado em aproximadamente R$ 724 mil, “o agravante adquiriu dos agravados apenas 11 hectares”, sendo que os 39 hectares restantes foram “adquirido de outros compradores” (sic – cf. Id. no 117380976 - Pág. 9/10).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e indeferido o pedido de antecipação da tutela, com “revogação da reintegração de posse aos agravados”, bem como para que seja determinado o “desbloqueio de sua ficha junto ao INDEA, para que possa efetuar movimentações”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal” (sic – cf. Id. no 117380976 - Pág. 12).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:
“No tocante a probabilidade do direito, destaco que as testemunhas indicaram a precariedade do conhecimento dos autores e a notícia de que o imóvel teria sido transacionado a preço demasiadamente inferior ao que realmente importa.
Também há notícia de que a posse do imóvel era exercida pelo pai do requerente Aparecido, e que Aparecido possui outros 08 irmãos que, em tese, também teriam pretensão sobre a área.
O ponto é que estamos diante de um aparentemente precário, possivelmente maculado pelo preço vil e despido de formalidades necessárias à consolidação da transferência de propriedade.
Nesse contexto é possível que tenha havido significativo comprometimento da vontade dos requerentes ao contratar, sendo a vontade elemento essencial da formação de negócios jurídicos. (...)
Quando o dispositivo menciona “agente capaz” está a consignar a necessidade de que o ato seja conduzido por pessoas com capacidade civil plena (maiores de 18 anos de idade e em pleno gozo de suas faculdades mentais, na forma do art. 5° do Código Civil) bem como em absoluta consciência daquilo que está a contratar.
O fato é que, uma vez comprometida a expressão da vontade dos contratantes, o contrato fica maculado de vício intransponível de validade e não sendo sanado acaba por invalidar todo(s) o(s) ato(s) jurídico(s) decorrentes da manifestação equivocada.
É claro que o contraditório ainda poderá revelar circunstâncias que poderão levar o Juízo à conclusão de que a ação é improcedente. Contudo, no cenário atual, considerando a ação acompanhada de depoimentos que expressam engano e prejuízo aos autores em razão do negócio que pretendem controverter, bem como, havendo nos depoimentos a notícia de que antes do requerido eram os autores a exercer a posse sobre a área, tenho como necessário o deferimento da tutela de urgência para reintegrá-los à posse da área.
Mais do que a probabilidade do direito, considero que a precariedade do negócio, consistente na transação de mero exercício de posse e não de propriedade, revela o perigo na demora e o risco ao resultado útil ao processo (caso os autores tenham que aguardar a resolução do mérito), uma vez que não havendo registro de propriedade a garantir segurança jurídica às partes e à terceiros, subsiste a possibilidade de que o requerido possa negociar o mesmo bem com terceiros e assim tumultuar o deslinde da ação.
O critério que me leva a determinar a reintegração de posse aos autores e não apenas à proibição de que o requerido transacione o bem ou faça qualquer alteração em sua situação de fato é o critério da proporcionalidade. Explico:
O documento juntado no id. 73180199 - Pág. 9/14 é prova indiciária a sinalizar que o imóvel objeto desta ação possui valor de mercado avaliado em R$723.140,00. Já os autores, corroborados por testemunhas, indicam terem recebido do requerido a importância de R$10.000,00 para cada um, ou seja, R$20.000,00 aos autores.
O comprovante de transferência de valores juntado no id. 73180199 - Pág. 8 também corrobora a declaração dos autores.
Por esse quadro, tem-se por certo que o risco de prejuízo em detrimento do aguardo à resolução do mérito é potencialmente maior aos autores, vez que o valor, em tese recebido, é demasiadamente menor que o preço de mercado por bem, e se confirmado, o requerido está em larga e indevida vantagem sobre eles.
É em razão disso que concluo ser necessário o deferimento da tutela de urgência para conceder aos autores a reintegração de posse sobre o imóvel objeto da ação, bem como sobre todos os animais e bens que estiverem ali guarnecidos”.
Como se vê, a ordem de reintegração de posse é mera consequência do reconhecimento da probabilidade do alegado direito à anulação do negócio jurídico celebrado pelos autores/agravados com o réu/agravante para venda do imóvel objeto da lide, aspecto apenas tangenciado pelas razões recursais, que, sobre o tema, limita-se a dizer que “o contrato entabulado entre as partes preenche todos os requisitos de validade do negócio jurídico, pois as limitações físicas apresentadas pelos surdos-mudos não influem na capacidade civil”.
O ponto nevrálgico da opção pelo deferimento do pedido, porém, não é a incapacidade civil, mas a conclusão de que “estamos diante de um (negócio jurídico) aparentemente precário, possivelmente maculado pelo preço vil e despido de formalidades necessárias à consolidação da transferência de propriedade”, e de que “é possível que tenha havido significativo comprometimento da vontade dos requerentes ao contratar, sendo a vontade elemento essencial da formação de negócios jurídicos”, particularidade sumariamente ignorada pela fundamentação recursal.
E para referendar a conclusão de provável vício de consentimento, basta simples leitura de trecho dos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação, expressamente mencionados pela decisão agravada, mas completamente desprezados pelo recorrente.
A propósito, a testemunha José Edmar de Freitas explicou o seguinte:
“(...) que quem fez edificações no sítio foi o Raimundo e o Aparecido; que atualmente os imóveis na região valem em média R$40.000,00 o alqueire, mais ou menos R$20.000,00 o hectare; (...) que o Aparecido estava doente quando chegou o sobrinho dele, o Gilson; que em certa ocasião o Gilson disse ter comprado o imóvel; que o declarante sabe que o Aparecido nunca quis vender o imóvel; (...) que o declarante ficou sabendo que o Gilson pagou R$90.000,00 pela área toda; que o gado que estava na área era do Aparecido; (...) que o declarante acha impossível o imóvel ter sido vendido por esse preço; que era o Aparecido que morava no local; (...) que o declarante acredita que os autores não sabem ler ou escrever; (...) que são 09 os irmãos que são herdeiros da área (...) que quem sempre morou no local foi o Aparecido” (grifei e destaquei)
Já a testemunha Camila Tavares da Silva assim complementou:
“(...) que a declarante mora no local há 15 anos; que a declarante sempre viu o Aparecido e o pai cuidando da casa e dos animais; (...) que em média o imóvel na região custa R$20.000,00 o hectare; que conhece o Gilson, sobrinho do Aparecido, há pouco tempo; (...) que o Aparecido não ouve e não fala; que a declarante entende algumas coisas que o Aparecido tenta falar; que esse imóvel pertence ao Aparecido, pois após a morte do pai, Aparecido permaneceu no local; que o Aparecido tem irmãos; que não sabe a quantidade de irmãos; que a dona Ângela sempre vai no local; (...) que o Gilson consegue conversar com o tio; (...) que o Aparecido nunca quis sair do local; que atualmente o imóvel está sendo cuidado pelo Gilson; (...)” (grifei e destaquei)
Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator